Tribunal: TJDFT
Processo: 0716674-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. INTERDIÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. MERO CUMPRIMENTO DA ORDEM ADMINISTRATIVA. AUSENTE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DO CONDOMÍNIO.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistente na condenação do condomínio réu pela reparação dos prejuízos materiais e morais decorrente da interdição/impossibilidade de uso da sua vaga de garagem imposta pelo Corpo de Bombeiros
2. Atua com regularidade o síndico que realiza requerimento de vistoria técnica junto ao Corpo de Bombeiros em prol de apurar a adequada segurança do condomínio, não existindo a obrigatoriedade de prévia autorização em assembleia, em conformidade com o artigo 1.348, II do Código Civil, uma vez que corresponde a ato de interesse comum dos condôminos. Também ausente irregularidade pela suposta inércia alegada quando do recebimento do Parecer no 11/2019, do mês 04/2019, que na ocasião somente apurou a necessidade de verificar as vagas de garagem que estariam impedindo o acesso à saída de emergência (ID 26873388).
3. A ata da assembleia ID 26873391 págs. 8/9, realizada no mês 05/2019, é suficiente para demonstrar que naquela ocasião foi devidamente repassado para os condôminos que o Corpo de Bombeiros (CBM/DF) retornaria ao local e poderia expedir notificação em relação às vagas que atrapalhavam as passagens das pessoas do lado dos elevadores (situação em que inserida a vaga de garagem da autora – ID 26874386) e que, caso a situação se consumasse, seria devidamente informado aos proprietários das referidas vagas sobre a situação que o CBM/DF indicasse. Assim, a informação prestada em assembleia foi suficiente para elucidar a todos aqueles com vagas ao lado dos elevadores a existência de pendência quanto a sua regularidade a ser apurada pelo CBM/DF.
4. No ano seguinte àquela assembleia a autora assinou promessa de compra e venda do seu imóvel (21/07/2020 – ID 26873393), ocasião em que não existia óbice à utilização da sua vaga. Somente após a nova vistoria efetuada pelo CBM/DF, em 30/07/2020 é que foi emitida expressa determinação administrativa para que o condomínio promovesse a retirada das vagas que estavam impedindo o acesso à saída de emergência, dentre elas a do imóvel da autora (ID 26873395, pág. 2). Assim, mostra-se adequada a conduta do condomínio no mês subsequente em notificar os proprietários das vagas interditadas para que deixassem de utilizá-las, eis que decorrente de mero cumprimento da ordem administrativa emitida pelo CBM/DF, sujeito a aplicação de penalidades em face do condomínio.
5. Não há que se atribuir ao condomínio (e/ou à conduta do síndico) os prejuízos sofridos pela autora advindos da ordem de retirada das vagas emitida pelo CBM/DF em 30/07/2020, que foi posterior à promessa de compra e venda pactuada em 21/07/2020, bem como porque os condôminos estavam cientes, desde 2019, da existência de risco de adoção de medidas pelo CBM/DF quanto àquelas vagas. Pelas mesmas razões, não enseja qualquer responsabilidade a conduta do síndico do condomínio em indicar, no mês 06/2020, um grupo de whatsapp para que a autora divulgasse a pretensão de venda do seu imóvel, tampouco por manifestar apoio para que conseguisse uma boa venda do seu bem.
6. Também carece de amparo a tese de “ameaça de esbulho possessório” e posterior “concretização da usurpação” da sua vaga de garagem face interpretações equivocadas dos termos de notificações expedidos em 30/07/2020 e 01/09/2020. Isso porque na primeira notificação consta expressa menção à retirada das vagas de garagem, enquanto que na ocasião da vistoria subsequente foi apenas apurado que nenhum veículo permanecia nas vagas interditadas, mas sendo expedida notificação atestando que seria necessária a adequação para que fosse assegurada uma largura mínima de 1,20m das saídas de emergência (ID 26874393, págs .66-89). Inclusive, em assembleia geral extraordinária, realizada em 18/09/2020, os condomínios acordaram quanto à realização de readequação dos projetos de incêndio no condomínio visando solucionar o problema das vagas ao lado dos elevadores que se encontram em locais de saídas de emergência (ID 26874365, pág. 4).
7. A medida adotada pelo condomínio mostra-se correta para o cumprimento da ordem emanada pelo CBM/DF em prol da segurança coletiva, o que também decorre do dever do condômino em não utilizar as suas partes de maneira prejudicial à segurança dos demais (artigo 1.336, IV do Código Civil), não configurando a alegada “usurpação” da área privada para que fosse utilizada como área comum.
8. Ausente qualquer irregularidade na conduta do condomínio, inexiste dever de reparar as despesas da autora decorrentes do distrato da promessa de compra e venda; das mensalidades com alugueres de vaga; prejuízos na amortização do financiamento do novo imóvel adquirido; tampouco dano moral indenizável.
9. A existência de demanda julgada improcedente onde o condomínio pretendia atribuir à construtora o ônus para a adequação das rotas de emergência (ID 26874417) não influi no mérito do pedido da autora em face do condômino, face a ausência de irregularidade na conduta do réu quanto aos fatos elencados na presente demanda.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.